Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO POR MORTE MEDIANTE FRAUDE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática, pela ré, do crime de estelionato majorado (art. 171, §3o, CP), por oitenta e oito vezes, na forma continuada (art. 71, CP), em razão da percepção indevida de pensão por morte, mediante apresentação de declarações com conteúdo ideologicamente falso de seu estado civil. A Defesa postula absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, redução da fração da continuidade delitiva e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas comprovam a materialidade, autoria e dolo da ré na prática de estelionato contra a Administração Pública; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O dolo específico se comprova quando a ré, mesmo convivendo em união estável e possuindo filhos com seu companheiro, declara falsamente ser solteira e sem vínculo conjugal, induzindo a Administração Pública em erro para assim manter a percepção da pensão.
4. Os documentos constantes dos autos - ocorrências policiais, declarações formais e certidões de nascimento dos filhos - evidenciam a união estável da ré, infirmando sua versão defensiva.
5. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente o depoimento da diretora da Divisão de Aposentadoria e Pensões, é firme e coesa ao relatar que a cassação da pensão decorreu de auditoria que confirmou a irregularidade.
6. A conduta da ré preenche todos os requisitos do crime de estelionato: fraude (declarações falsas), induzimento em erro (Administração Pública), vantagem ilícita (percepção da pensão) e prejuízo alheio (erário).
7. A aplicação da causa de aumento do art. 171, §3o, do CP é correta, pois o delito foi cometido em detrimento de entidade de direito público.
8. A fração de 2/3 referente à continuidade delitiva observa a Súmula 659 do STJ, já que foram praticados oitenta e oito crimes em condições semelhantes de tempo, lugar e execução.
9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, ausentes agravantes ou atenuantes, e mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não havendo reparos na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração ideologicamente falsa de estado civil configura fraude suficiente para caracterizar o dolo no crime de estelionato contra a Administração Pública.
2. A continuidade delitiva em crimes reiterados de estelionato previdenciário autoriza a fração de aumento de 2/3, nos termos da Súmula 659 do STJ.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, ainda que se trate de estelionato contra o erário.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 68, 71, 171, §3o; Lei no 3.373/1958, art. 5o. Súmula 659/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 903.479/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17/6/2025; TJDFT - Acórdão 1848802, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/4/2024; Acórdão 1935353, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1957145, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024.